Tribunal: TJSP
Processo: 2135616-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que infirmam a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação do agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e ouros encargos – Ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135616-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante ADAIL PINTO
MENDES, é agravado ADRIANO MORAES DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135616-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14.125
2
Voto no 14.125
Agravo de Instrumento no 2135616-15.2020.8.26.0000
Comarca: Itupeva Vara Única
Juiz de Direito: Juliana Brescansin Demarchi
Agravante: Adail Pinto Mendes
Agravado: Adriano Mores de Araújo
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Existência de elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade e que infirmam a presunção “juris tantum” de
veracidade da alegação do agravante de insuficiência de recursos
para pagar as despesas processuais e ouros encargos Ausência
dos requisitos necessários à concessão do benefício Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de ação de rescisão
contratual, indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado em reconvenção,
determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento
da distribuição.
Alega o agravante, em suma, a demonstração de que passa
por “dificílima situação financeira” (fls. 4), pois é autônomo e não aufere, no
momento, renda que lhe permita o pagamento de custas processuais, sem
prejuízo de sua subsistência e de sua família, bem como que, atualmente, se
encontra ultrapassado e se revela contrário à lei processual civil o entendimento
no sentido de que a contratação de advogado particular obsta a concessão da
gratuidade da justiça. Aduz, também, que não ostenta patrimônio de alta monta,
possuindo, tão somente, a casa na qual reside e um veículo, assim como que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135616-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14.125
3
aufere renda suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, sem prejuízo do próprio sustento, haja vista que comprovadamente
é engenheiro civil autônomo, de sorte que dependente da contratação de seus
serviços para auferir renda. Acrescenta que as escassas importâncias que tem
obtido com seu trabalho, por conta da crise enfrentada pelo mercado imobiliário,
são destinadas ao pagamento de contas de luz, água, telefone, condomínio e de
acordos, assim como de alimentos e outras despesas, a fim de que possam ele e
sua esposa viver com o mínimo de dignidade, e, ainda que, diversamente do que
constou da r. decisão agravada, comprovadamente não possui mais outros bens
ou aplicações financeiras. Anota, outrossim, que para a concessão da gratuidade
da justiça não é necessária situação de miserabilidade, afigurando-se bastante,
antes, sua declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de
veracidade. Pugna, ao cabo, pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que
lhe seja deferido o benefício legal.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado sem
efeito suspensivo, visto que imediatamente encaminhado a julgamento e pela
ausência dos requisitos legais necessários à concessão de tal medida,
dispensada a intimação do agravado para a apresentação de contraminuta, por
desnecessidade da medida.
Este o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. 1) Não se enquadrando o objeto da presente
reconvenção em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de
Processo Civil, indefiro o pedido de decretação de segredo de justiça ao
processo. Determino que a parte requerente, no prazo de quinze dias, proceda à
recategorização, na pasta do processo digital, dos documentos cuja proteção à
publicidade ora se requer, nomeando-os como "documentos sigilosos". Decorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135616-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14.125
4
o prazo, retire-se a tarja de segredo de justiça constante no sistema SAJ. Para a
recategorização dos documentos, é necessário acessar a página do Tribunal de
Justiça (http://www.tjsp.jus.br) e clicar no menu: Peticionamento Eletrônico >
Peticione
Eletronicamente
>
Peticionamento
Eletrônico de 1° grau >
Complemento de Cadastro de 1o Grau. O manual com os procedimentos
necessários para cumprimento da determinação está disponível na página:
http://www.tjsp.jus.br/Download/PeticionamentoEletronico/ManualComplementoC
adastroPortal.Pdf. 2) Para concessão do benefício da gratuidade da justiça, faz-
se necessária a comprovação da alegada miserabilidade, sendo insuficiente a
mera juntada de declaração de pobreza enquanto os elementos dos autos
indicam situação diversa. No presente caso, a parte requerente está sendo
patrocinada por advogado particular, o que resulta na presunção de sua
capacidade econômica. Ademais, sua declaração de imposto de renda demonstra
que detém patrimônio de alta monta, além de diversas aplicações financeiras, o
que contradiz frontalmente a alegação de miserabilidade. Diante de tais
circunstâncias, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e determino à parte
autora que recolha todas as custas e despesas processuais, no prazo de quinze
dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, conforme artigo 290 do
Código de Processo Civil. Intime-se. (fls. 68).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
improvimento do recurso é de rigor.
Instado a juntar aos autos de origem “cópia de sua carteira
de trabalho, últimos três comprovantes de renda, cópia de sua última declaração
de imposto de renda, declarando -se isento” (fls. 212 dos autos de origem), o
agravante apresentou documentação (fls. 218/257) que, antes de comprovar sua
impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, evidencia,
de forma inequívoca, a ausência dos requisitos necessários à concessão da
benesse. Vejamos.
Inicialmente, é de se destacar que o agravante é engenheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135616-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14.125
5
civil, bem como que sua condição de autônomo, por si só, não se revela bastante
para justificar a concessão da gratuidade da justiça, máxime porque não
apresentou elemento de convicção com base no qual se possa estimar sua renda
mensal, que, certamente, não é inexistente, ante as despesas mensais às quais
faz frente.
Além disso, as cópias dos extratos bancários apresentadas
pelo agravante revelam intensa movimentação financeira, totalmente incompatível
com a situação de hipossuficiência financeira por ele invocada (fls. 233/247 dos
autos de origem).
De mais a mais, constam das cópias das declarações de
imposto de renda apresentadas pelo agravante inúmeros bens (fls. 248/257 dos
autos de origem), diante do que se revela totalmente impossível, “in concreto”, a
concessão da gratuidade da justiça.
Nesse contexto, ainda que o fato de o agravante possuir
advogado particular não impeça a concessão da gratuidade da justiça, por força
de expressa previsão legal, as demais circunstâncias do caso concreto se
revelam mais do que suficientes para obstar o deferimento de tal benesse, por
consubstanciarem elementos que infirmam, frontalmente, a presunção “juris
tantum” de veracidade da alegação do agravante de insuficiência de recursos
para pagar as despesas processuais, bem como evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão da benesse, nos termos do artigo 99, § 2o,
do Código de Processo Civil.
É de se destacar, também, que eventuais dificuldades
financeiras, às quais todos são suscetíveis, não traduzem, de per si, situação de
hipossuficiência, passível de autorizar o deferimento da gratuidade da justiça,
beneplácito destinado aos efetivamente necessitados, o que, definitivamente, não
é o caso do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135616-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14.125
6
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator